Tribunal: TJDFT
Processo: 0026278-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. PREVISÃO CONTRATUAL. HABITE-SE. ABUSIVA. ENTREGA DAS CHAVES. POSSE. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.

1.1. A ocorrência de entraves administrativos está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento.

2. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel. Precedentes.

2.1. Revela-se abusiva a cláusula que prevê que o termo final da multa será a emissão do habite-se, porquanto somente com a entrega das chaves é que o adquirente é imitido na posse e passa a ter o pleno gozo e uso do bem.

3. Não há que se falar em retenção de valores se o autor não pleiteou a rescisão contratual.

4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.

4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.

5. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional, correta a sentença que rateou o pagamento das custas e honorários.

6. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Sentença reformada em parte. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC).